Tribunal: TJBA
Processo: 8043277-77.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043277-77.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCELO HENRIQUE NEVES DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO SILVA DE CERQUEIRA, WAGNER SILVA SA

APELADO: JOSEMAR CRAVO FURTADO e outros (2)

Advogado(s)
:
WAGNER SILVA SA, BRUNO SILVA DE CERQUEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU INTEGRALMENTE AS QUESTÕES SUSCITADAS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC, não merecem acolhimento os aclaratórios que pretendem rediscutir questão já decidida pelo Tribunal no que tange à não formação da sociedade de fato e ao consequente dever de restituição integral dos aportes pelo réu que deles se beneficiou exclusivamente.

2. O Acórdão assentou expressamente que a responsabilidade pela restituição dos valores é exclusiva do primeiro réu, porquanto não se formalizou sociedade nem houve exercício em interesse comum de atividade empresarial e o montante aportado pelo autor vertido em proveito exclusivo do réu, conclusão que tanto restringe o direito de indenização do autor à pessoa do réu que percebeu os valores indevidamente sob falsa pretensa, quanto afasta a tese do réu de repartição de riscos sociais comuns.

3. Embargos de declaração interpostos com a finalidade de pré-questionar, sem que esteja configurado algum dos vícios previstos no art. 1.022, são manifestamente incabíveis.

4.Embargos declaratórios que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração simultâneos nos autos do processo nº
8043277-77.2021.8.05.0001
, em que são embargantes e embargados
JOSEMAR CRAVO FURTADO,

MARCELO HENRIQUE NEVES DA SILVA
, e
MARIA HELENA NEVES DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator